Tribunal: STF
Processo: ARE 1564748
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de agravo interno interposto contra decisão da Presidência deste Tribunal que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo.



    O caso versa sobre responsabilidade civil do Estado por prisão processual.



    Versando sobre reconhecimento fotográfico, a hipótese revela pontos de contato com a jurisprudência recente deste Tribunal, notavelmente em relação às questões de direito decididas no RHC 206846 e no HC 243077, ambos da Segunda Turma. Neste, aliás, adotou-se a seguinte tese: “1. O reconhecimento fotográfico realizado sem as formalidades do art. 226 do CPP é nulo, especialmente quando a identificação é baseada apenas na visualização de parte do rosto do agente. 2. A ausência de outros indícios de autoria justifica a revogação da prisão preventiva e o trancamento da ação penal”. 



    O recurso diz respeito ao alcance do art. 8º, LXXV da Constituição, versando sobre o que caracterizaria “erro judiciário”. Pode, consoante os limites desta fase do juízo de admissibilidade, em princípio ser analisado por esta Corte.



    Reconsidero a decisão agravada, julgando prejudicado o agravo interno. Distribua-se este processo, nos termos do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de outubro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente